Tribunal: TJSP
Processo: 1000517-76.2019.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE GUAÍRA. Pretensão ao recálculo do décimo terceiro salário, para que nele sejam computadas as horas extras. Necessidade de reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido da demanda. Natureza administrativa do vínculo. Incidência da Lei Municipal no 2040/02. Inadmissibilidade dos reflexos do serviço extraordinário no cálculo do décimo terceiro porque

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE GUAÍRA. Pretensão ao recálculo do décimo terceiro salário, para que nele sejam computadas as horas extras. Necessidade de reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido da demanda. Natureza administrativa do vínculo. Incidência da Lei Municipal no 2040/02. Inadmissibilidade dos reflexos do serviço extraordinário no cálculo do décimo terceiro porque inexiste previsão legal. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara e desta E. Corte. Reexame necessário e apelação providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000517-76.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAÍRA-SP e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LUIS
CARLOS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000517-76.2019.8.26.0210 -Voto no 12861
2
Voto no 12861
Apelação/ Reexame necessário no 1000517-76.2019.8.26.0210 - GUAÍRA
Apelante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA
Apelado:
LUÍS CARLOS RIBEIRO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Juíza de 1o Grau: Dra. Renata Carolina Nicodemos Andrade
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE
GUAÍRA. Pretensão ao recálculo do décimo terceiro salário,
para que nele sejam computadas as horas extras. Necessidade
de reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido da
demanda. Natureza administrativa do vínculo. Incidência da
Lei Municipal no 2040/02. Inadmissibilidade dos reflexos do
serviço extraordinário no cálculo do décimo terceiro porque
inexiste previsão legal. Entendimento jurisprudencial desta C.
8a Câmara e desta E. Corte. Reexame necessário e apelação
providos.
Trata-se de reexame necessário e apelação de Município de Guaíra
contra a r. sentença de fls. 120/123 que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Luís
Carlos Ribeiro, em que pretendia o recálculo do 13o salário, entendendo que nele deviam
ser computadas todas as demais vantagens pecuniárias recebidas a título de remuneração,
para isso juntando holerites que comprovam apenas a exclusão no 13o dos valores
recebidos a título de trabalho extraordinário.
A r. sentença de fls. 120/123 julgou procedente o pedido, “para
condenar o MUNICÍPIO DE GUAIRA ao recalculo do 13o salário do autor, observando-se
a remuneração de dezembro, na forma aqui determinada, devendo-se proceder aos
descontos dos valores já pagos a estes títulos”.

Apela a Municipalidade (fls. 125/149) alegando, em síntese: não
aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por se tratar de servidor estatutário
efetivo; impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos dos servidores, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000517-76.2019.8.26.0210 -Voto no 12861
3
acordo com a Súmula 339/STF; autonomia de cada ente federado de estabelecer o regime
jurídico de seus servidores, conforme art. 39, da Constituição Federal; e ausência de
previsão legal no Estatuto dos Servidores (Lei Municipal no 2040/2002), de incluir o
serviço extraordinário no cômputo do 13o salário.
Certificado a fls. 152 o decurso do prazo sem apresentação de
contrarrazões.
É o relatório.
Os recursos merecem provimento.
A controvérsia se resume à pretensão do recálculo do 13o salário, para
que nele sejam computadas também as vantagens pecuniárias recebidas a título de horas
extras, já que pelos holerites juntados (fls. 16/19) percebe-se que foram incluídos no
cálculo do abono de natal os adicionais de insalubridade e por tempo de serviço.
A esse respeito, cumpre frisar que a relação existente entre autor e
Município tem natureza administrativa e encontra-se basicamente regida pelo Estatuto dos
Servidores Municipais (Lei Municipal no 2040/02).
Por essa razão, respeitado o posicionamento adotado pelo MM. Juízo a
quo, que julgou procedente o pedido, para que no recálculo fosse observadas todas as
vantagens pecuniárias recebidas no mês de dezembro, a r. sentença merece reforma.
Para fazer jus ao direito reclamado, deve o autor demonstrar a
existência de norma que regule sua situação jurídica. A remuneração pelo serviço
extraordinário é um direito expressamente assegurado aos servidores públicos, nos termos
do art. 7o, XVI c.c. o art. 39, §3o, da CF.
E a interpretação de tais dispositivos é de que o pagamento da
indenização relativa às horas extras deve compor o vencimento padrão do servidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000517-76.2019.8.26.0210 -Voto no 12861
4
acrescido das demais verbas efetivamente incorporadas.
No Município de Guaíra, a Lei Municipal no 2040/02 autoriza
expressamente o pagamento de horas extras ao servidor estatutário (artigos 104, III, e 109).
Não se pode perder de vista que a remuneração pelo serviço
extraordinário é devida de forma eventual, em razão do serviço, não podendo compor a
base de cálculo de benefícios funcionais, salvo determinação expressa na Lei.
Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles que as horas extras são
devidas “enquanto o servidor está prestando o serviço que o enseja, porque são
retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que
lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam,
extingue-se a razão de seu pagamento. Daí porque não se incorporam automaticamente ao
vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei
expressamente o determina, por liberalidade do legislador” (Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros Editores, 23a. edição, 1998, p. 397).
Embora quanto ao adicional por tempo de serviço e à sexta parte, a Lei
Municipal no 2040/02 disponha que tais benefícios funcionais incorporam-se aos
vencimentos, para todos os efeitos legais (artigos 105 e 114, respectivamente), verifica-se
que não há previsão legal no Estatuto sobre o pagamento de décimo terceiro salário ou de
eventual indenização pela inobservância do repouso semanal remunerado sobre as horas
extras recebidas pelo servidor.
Veja-se, ainda, que a Lei Municipal no 2040/02, quando quis autorizar
reflexos das vantagens pecuniárias sobre as demais verbas, expressamente assegurou que o
servidor em gozo de férias tem direito a todas as vantagens, como se em exercício estivesse
(art. 59, §3o).
Disso se extrai que a norma local, por mera liberalidade, determinou
que todas as vantagens pagas ao servidor durante o período aquisitivo deviam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000517-76.2019.8.26.0210 -Voto no 12861
5
consideradas no cálculo das férias e do respectivo terço, mas não o fez em relação ao abono
de Natal.
Em suma, as diferenças advindas do recálculo das horas extras,
no presente caso, somente poderão repercutir no cálculo das férias e o terço do
período supramencionado, mas não do 13o salário, por falta de previsão legal.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara e
desta E. Corte, em casos análogos, em que se pretende o recálculo das horas extras no
Município de Guaíra:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE
GUAÍRA. Pretensão ao recálculo das horas extras.
Necessidade de reforma da r. sentença que julgou procedente
o pedido da demanda. Incabível aplicação de normas
celetistas. Natureza administrativa do vínculo. Incidência da
Lei Municipal no 2040/02. Base de cálculo das horas extras,
que deve ser composta pelo salário base, acrescido das
verbas efetivamente incorporadas. Descabido o reflexo das
diferenças de horas extras sobre décimo terceiro salário e
repouso semanal remunerado, porque inexiste previsão legal.
Admissibilidade dos reflexos sobre as férias e o respectivo
terço. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de
Direito Público deste E. TJSP. APELAÇÃO PROVIDA EM
PARTE e REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1001469-26.2017.8.26.0210, 8a Câmara de Direito Público,
J. 21 de novembro de 2018, Rel. Des. Antonio Celso Faria)
APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO
- AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS TRABALHISTAS
GUARDA CIVIL MUNICIPAL GUAÍRA - Recálculo de horas
extras sobre os vencimentos integrais e o reflexo em férias,
acrescidas do terço, décimo terceiro salário e descanso
semanal remunerado, com o pagamento das diferenças
vencidas - Sentença de procedência Pretensão de reforma
Possibilidade, em parte - Natureza administrativa do vínculo
Incabível aplicação de normas celetistas - Direito à
remuneração pelo serviço extraordinário expressamente
assegurado ao servidor público no art. 7o, XVI c.c. art. 39,
§3o, da CF/88 - Aplicação da Lei Municipal no 2040/02 -
Base de cálculo das horas extras, que deve ser composta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000517-76.2019.8.26.0210 -Voto no 12861
6
salário base, acrescido das verbas efetivamente incorporadas
Incidência sobre adicional por tempo de serviço e sexta-parte
- Adicional noturno e adicional de periculosidade, contudo,
que são vantagens eventuais - Descabido o reflexo das
diferenças de horas extras sobre décimo terceiro salário e
repouso semanal remunerado, por ausência de previsão legal
- Admissibilidade dos reflexos sobre as férias e o respectivo
terço Lei Municipal no 2040/02 - Base de cálculo das horas
extras, que deve ser composta pelo salário base, acrescido
das verbas efetivamente incorporadas - Incidência sobre
adicional por tempo de serviço e sexta-parte - Adicional
noturno e adicional de periculosidade, contudo, que são
vantagens eventuais - Descabido o reflexo das diferenças de
horas extras sobre décimo terceiro salário e repouso
semanal remunerado, por ausência de previsão legal -
Admissibilidade dos reflexos sobre as férias e o respectivo
terço Lei municipal que assegura todas as vantagens ao
servidor em gozo de férias, como se em exercício estivesse -
Aplicação integral dos critérios de atualização da Lei
Federal no 11.960/09 - Sucumbência mínima do autor -
Verba honorária a ser fixada em liquidação, nos termos do
art. 85, §4o, II, do CPC/15 Precedente Recurso de apelação e
reexame
necessário
parcialmente
providos
(Apelação/Remessa
Necessária
no
0004980-20.2015.8.26.0210, 8a Câmara de Direito Público, j.
02/08/2017, Relator: Des. Ponte Neto).
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. GUAÍRA. AGENTE DE SERVIÇOS
GERAIS.
HORAS
EXTRAS.
INCORPORAÇÃO
AOS
VENCIMENTOS. Pretensão ao recebimento de diferenças de
horas extraordinárias, de forma a tornar-se base de cálculo
da remuneração mensal, bem como refletir em férias,
descanso
semanal
remunerado
e
13o
salário.
Impossibilidade. Ausência de previsão legal. Verba de
caráter propter laborem. Aplicação da Súmula Vinculante 37
do
STF.
Servidor
submetido
a
regime
estatutário.
Inaplicabilidade da legislação trabalhista. Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais (Lei no 2.040/2002) que não
ampara a pretensão do autor. RECURSOS PROVIDOS.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1000261-36.2019.8.26.0210, 2a Câmara de Direito Público,
j. 25 de novembro de 2019, Rel. Des. Alves Braga Junior)
APELAÇÃO Servidor Público Prefeitura Municipal de
Guaíra Horas Extras Base de cálculo Cálculo com base em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000517-76.2019.8.26.0210 -Voto no 12861
7
todas as parcelas remuneratórias recebidas pelo servidor,
exceto sobre verbas eventuais, sendo ilegítima qualquer
tentativa de mitigação pela legislação local Horas
extraordinárias que devem compor a base de cálculo das
férias e do terço constitucional, conforme estabelece o art.
59, §3o, da Lei Complementar no 2.040/2002 Ausência de
previsão legal quanto ao décimo terceiro salário e ao
descanso semanal remunerado - DSR. Decisão reformada,
em parte. Recursos voluntário e oficial providos, em parte.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1000208-55.2019.8.26.0210, 1a Câmara de Direito Público,
j. 24 de outubro de 2019, Rel. Des. Danilo Panizza)
Apelação. Servidor Público Municipal. Guaíra. Horas
Extras. Base de cálculo dessa verba que abrange o
vencimento padrão, acrescido das demais vantagens de
natureza não-eventual, como adicional por tempo de serviço
e a sexta-parte, afastada, contudo, a possibilidade de reflexo
sobre férias, terço constitucional, 13o salário e DSR.
Precedentes.
Sentença
de
procedência.
Recursos
parcialmente providos. (Apelação / Remessa Necessária no
1000095-04.2019.8.26.0210, 4a Câmara de Direito Público,
j. 7 de outubro de 2019, Rel. Des. Ferreira Rodrigues).
Por esses fundamentos, de rigor a reforma da r. sentença, afastando os
reflexos do recálculo das horas extras sobre o décimo terceiro salário.

Ante o exposto, dou provimento aos recursos, nos termos do voto.
BANDEIRA LINS
Relator